Tribunal: TJSP
Processo: 1005856-75.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção – Laudo que se mostrou conclusivo, imparcial e bem fundamentado, não tendo sido combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Indenização corretamente fixada em 2,5% do teto indenizatório – Mérito – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela seguradora – Descabimento - Autora que decaiu na maior parte do pedido, de modo que, a rigor, deveria responder integralmente pela sucumbência – Todavia, não havendo recurso por parte da ré, mantém-se a condenação honorária tal como fixada na sentença – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005856-75.2017.8.26.0019; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da segurada – Preliminar de cerceamento de direito de instrução rejeitada – A perícia judicial se mostrou bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua complementação – Laudo que se mostrou conclusivo, imparcial e bem fundamentado, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da segurada – Preliminar de cerceamento de direito de instrução rejeitada – A perícia judicial se mostrou bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua complementação – Laudo que se mostrou conclusivo, imparcial e bem fundamentado, não tendo sido combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Indenização corretamente fixada em 2,5% do teto indenizatório – Mérito – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela seguradora – Descabimento - Autora que decaiu na maior parte do pedido, de modo que, a rigor, deveria responder integralmente pela sucumbência – Todavia, não havendo recurso por parte da ré, mantém-se a condenação honorária tal como fixada na sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005856-75.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LINDALVA
ROCHA SALAZAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-75.2017.8.26.0019 - Voto no 3017
2/5
CSA
Apelação Cível no 1005856-75.2017.8.26.0019
Apelante: Lindalva Rocha Salazar
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Americana - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Número de origem: 1005856-75.2017.8.26.0019
VOTO No 3017
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT Procedência parcial Insurgência da
segurada
Preliminar de cerceamento de direito de instrução
rejeitada
A perícia judicial se mostrou bem elaborada e
esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que
torna desnecessária sua complementação Laudo que se mostrou
conclusivo, imparcial e bem fundamentado, não tendo sido
combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de
prova
Indenização corretamente fixada em 2,5% do teto
indenizatório Mérito Majoração dos honorários advocatícios
devidos pela seguradora Descabimento - Autora que decaiu na
maior parte do pedido, de modo que, a rigor, deveria responder
integralmente pela sucumbência Todavia, não havendo recurso
por parte da ré, mantém-se a condenação honorária tal como
fixada na sentença Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lindalva Rocha
Salazar (fls. 156/160) contra a respeitável sentença de fls. 149/154 que, nos autos de ação
de cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar à autora
indenização securitária no valor de R$ 337,50, com acréscimo de juros e correção
monetária. A sucumbência foi fixada de forma recíproca.
Requer a apelante, preliminarmente, a anulação da sentença por
cerceamento de direito de instrução, haja vista que os quesitos suplementares que
apresentou não foram respondidos pelo perito. No mérito, requer que os honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-75.2017.8.26.0019 - Voto no 3017
3/5
CSA
pela apelada sejam fixados em R$ 1.500,00.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 23).
Contrarrazões a fls. 163/168.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeito, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença. Não
se vislumbra qualquer vício ou irregularidade que possam comprometer, ainda que
minimamente, a eficácia do julgado monocrático.
A perícia judicial se mostrou bem elaborada e esclarecedora,
calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua complementação
(cf. fls. 137/142).
O expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com
os exames médicos realizados, constatou que a segurada foi vítima de acidente de trânsito
em decorrência do qual apresenta invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
residual no ombro direito equivalente a 2,5% da Tabela DPVAT. Em relação ao quesito
suplementar ofertado pela autora a fls. 147/148, observa-se que a prova técnica não deixou
nenhuma dúvida de que não houve comprometimento de todo o membro superior direito,
mas apenas do ombro lesionado e no grau apurado (cf. fls. 141/142).
O laudo médico pericial, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
consubstanciando-se em exames físico, clínico e complementar, de modo que deve ser
acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo. Ademais, não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-75.2017.8.26.0019 - Voto no 3017
4/5
CSA
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova.
Como se observa, a autora faz jus a indenização correspondente a
R$ 337,50.
Isso porque, na hipótese de invalidez permanente parcial
incompleta, como é o caso da segurada, o art. 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74 dispõe
que:
“Art. 3o (...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta
e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (g.n.)
Assim, levando-se em consideração que, de acordo com a Tabela
DPVAT, o percentual para perda completa da mobilidade de um dos ombros é de 25% do
teto indenizatório, deve-se aplicar sobre ele o percentual correspondente à repercussão da
lesão da segurada, que foi classificada na perícia como de grau residual, o que resulta no
montante indenizatório de R$ 337,50 (2,5% da indenização legal máxima), ou seja, 10%
(grau residual, conforme art. 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74) de 25% (percentual previsto na
Tabela DPVAT).
A aplicação da porcentagem prevista na referida tabela está em
consonância com a Súmula 474 do STJ, segundo a qual: “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-75.2017.8.26.0019 - Voto no 3017
5/5
CSA
grau da invalidez.”
E, no mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
Isso porque, em que pese a sucumbência tenha sido fixada de forma
recíproca, verifica-se, na verdade, que a autora decaiu na maior parte do pedido, já que a
indenização securitária reconhecida em seu favor equivale a apenas 3,57% do pedido
formulado na inicial, no valor de R$ 9.450,00.
A rigor, o ônus de sucumbência seria integralmente da segurada,
mas não houve recurso da ré nesse sentido.
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença
recorrida é a medida que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator